Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006702-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE (ARTIGO 151, II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ) – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – VIABILIDADE (ART. 206 DO CTN) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que não estejam presentes os requisitos para a concessão da liminar, se mostra possível autorizar o deposito nos autos do crédito tributário questionado para o fim de suspensão de sua exigibilidade (art. 151, II, do CTN c/c
Súmula 112 do STJ).

Diante da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se viável a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Tributário Nacional.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação Anulatória
1038549-58.2020.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
lançados por meio da Notificação de Lançamento n.o
1038549-58.2020.8.11.0041
.

Aduz que o Fisco Estadual, por meio da
Notificação de Lançamento n.o 1034126/339/108/2014, processada sob o no 5161126.2014, imputou à Agravante multa de 30% sobre o valor de operações supostamente omitidas pelo contribuinte, sendo constituído um crédito tributário no valor de R$ 301.982,24 (trezentos e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), que atualizado alcança a importância de
R$ 364.142,66

(trezentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Sustenta que não conformado com o lançamento tributário ajuizou a ação originaria vezando a desconstituição do crédito.

Argumenta que requereu a suspensão do crédito tributário mediante deposito integral da dívida, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Assevera que o Magistrado
a quo
equivocadamente indeferiu a suspensão no crédito tributário em razão de não visualizar a plausibilidade do direito invocado na exordial.

Assegura que quando é realizado o deposito integral, do crédito impugnado, como no caso dos autos, se mostra desnecessária a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, os quais somente devem ser exigido quando o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito for realizada com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, uma vez depositado em juízo o valor integral do crédito tributário impugnado, se encontra presente o requisitos necessário para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
lançados por meio da Notificação de Lançamento n.o
1038549-58.2020.8.11.0041, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN, bem como para que seja autorizada a expedição de certidão de regularidade fiscal com base no artigo 206 do CTN
.

No mérito requer que seja confirmada a tutela antecipada recursal.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 79183971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A.
contra decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação anulatória, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
lançados por meio da Notificação de Lançamento n.o
1038549-58.2020.8.11.0041
.

Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário impugnado, mediante deposito integral em juízo da dívida impugnada
.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Com efeito, no caso de ação anulatória, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no
art. 300 do Código de Processo Civil

(
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos previstos no
art. 300 do CPC, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”.
(N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Com efeito, independentemente de serem ou não razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação,

quando realizado o depósito integral do crédito impugnado, a exigibilidade do crédito deve ser suspensa.

Outrossim, cabe ressaltar com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, viabiliza-se a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código Tributário Nacional, se o motivo da não emissão

se deu exclusivamente em razão da dívida impugnada na demanda, como cito:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Assim, se mostram relevantes os argumentos apostos na inicial, bem como nas razões recursais relativos possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito impugnado na demanda, mediante deposito integral da dívida.

Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, e poderá ter o seu nome incluído
nos órgãos de proteção ao crédito além de ser protestado no cartório, o que possivelmente implicariam óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para

determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado por meio da Notificação de Lançamento n.o
1038549-58.2020.8.11.0041
, mediante deposito integral e em dinheiro da dívida impugnada, até o julgamento do mérito da ação originária.

Consigno que a realização do deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado deverá ser constatado e certificado nos autos originários.

Determino ainda que, após a constatação do deposito integral do crédito impugnado, seja autorizada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do artigo
206, do Código Tributário Nacional
, se o motivo a negativa se der exclusivamente em razão do lançamento do crédito tributários impugnados nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022